Tribunal: TJBA
Processo: 8005268-32.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005268-32.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: ALEXANDRA PONCHET HENRIQUES CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. INTERNAÇÃO PRESCRITA POR MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Central Nacional Unimed contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida por beneficiária portadora de obesidade mórbida (IMC 45,14 kg/m2), confirmando tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento médico em clínica especializada até a obtenção de IMC igual a 30 kg/m2, excluídos procedimentos de caráter estético.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o plano de saúde pode negar cobertura a tratamento médico para obesidade mórbida em regime de internação, sob o argumento de ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS e no contrato.

III. Razões de decidir

O tratamento da obesidade mórbida constitui cobertura obrigatória, conforme art. 10 da Lei nº 9.656/1998 e jurisprudência consolidada do STJ, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui terapêutica indicada por profissional habilitado.

Relatórios médicos atestam a gravidade do quadro clínico e a contraindicação da cirurgia bariátrica, recomendando a internação clínica como medida necessária à preservação da saúde da paciente.

O plano de saúde não pode substituir-se ao médico assistente para definir a terapêutica adequada, sob pena de violar o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana (CF/1988, arts. 1º, III, e 6º).

A clínica indicada está regularmente inscrita no CREMEB e no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, não se tratando de estabelecimento de finalidade estética.

A operadora não comprovou a existência de rede credenciada apta à execução do tratamento prescrito, o que reforça a legitimidade da escolha da clínica indicada pela paciente.

A sentença delimitou expressamente que o tratamento deve abranger apenas procedimentos de natureza médica, excluídos os de cunho recreativo ou estético.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de obesidade mórbida em clínica médica especializada, prescrito por profissional habilitado.

2. O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de terapêutica indicada para preservação da saúde e da vida do paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CC, arts. 423 e 424.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.354.589/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2019; TJBA, AI nº 8036073-19.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 03.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8005268-32.2023.8.05.0080, oriundos da 07ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelada ALEXANDRA PONCHET HENRIQUES CONCEIÇÃO PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA